Tribunal: TJBA
Processo: 8095176-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095176-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento da ausência de juntada de comprovante de residência em nome próprio pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da extinção do feito sem julgamento do mérito, diante da ausência de apresentação de comprovante de residência em nome do autor e da alegada não observância dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de comprovante de residência não integra os requisitos formais elencados no art. 319 do CPC, nem se enquadra no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação do art. 320 do mesmo diploma.
4. Verificada a presença dos requisitos legais na petição inicial e a existência de elementos suficientes para o conhecimento da demanda, revela-se desproporcional a extinção do feito.
5. Em respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do acesso à justiça, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095176-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANO SANTOS CRUZ e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .